Tribunal: TJDFT
Processo: 0733822-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência relativa. Demanda ajuizada por consumidor no foro de eleição. Inadmissibilidade de controle espontâneo. TJDFT 23. STJ 33.
"Em ação proposta por consumidor não pode o juiz declinar de ofício da competência territorial" (TJDFT Súmula 23).